Tribunal: TJDFT
Processo: 0705528-93.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL PRATICADO NO INTERIOR DE TRANSPORTE PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o absolveu da imputação prevista no art. 147 do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e o condenou pela prática do delito tipificado no artigo 215-A do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de importunação sexual; (ii) aferir a presença do dolo específico exigido pelo tipo penal previsto no art. 215-A do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, em crimes contra a liberdade sexual, ostenta especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por testemunhos convergentes, como no caso dos autos, em que há harmonia entre os relatos da vítima e do agente público que atuou na prisão do réu.

4. A prova oral colhida em juízo confirma a narrativa da denúncia, indicando que o réu, de maneira consciente e voluntária, praticou atos de conotação libidinosa contra a vítima no interior de transporte público.

5. A conduta do réu, ao tocar o corpo da vítima sem consentimento — inclusive por baixo da blusa, tateando-lhe o tórax e o abdômen — com o fim de satisfazer a própria lascívia, configura o crime de importunação sexual.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 215-A e 33, §§ 2o e 3o; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 754.563/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5a Turma, j. 18.10.2022, DJe 28.10.2022; TJDFT, Ap. Crim. 0703241-93.2024.8.07.0012, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 30.01.2025, DJe 10.02.2025.